Tribunal: TJDFT
Processo: 0727727-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0727727-52.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE AGRAVADO: PAULA MARIA VARGAS ALVES DECISÃO 1. Trata-se agravo de instrumento interposto pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito Substituto em exercício na 4a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Paula Maria Vargas Alves, deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência para determinar que a autora, ora agravada, participe das fases de capacidade física e sindicância de vida pregressa e investigação social nos concursos públicos para provimento de vagas nos cargos de Agente e de Escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal, e, se conseguir aprovação, que seja garantida a continuidade nos certames, inclusive reserva de vaga, de acordo com a classificação final (ID 131989078 do processo n. 0711898-74.2022.8.07.0018). Nas razões recursais (ID 38486133), a parte recorrente afirma que a agravada, na fase de exames biométricos e avaliação médica, foi considerada inapta, “por apresentar joelho esquerdo com sinais de manipulação cirúrgica em osteocondroma na região metafisária do fêmur, alterações degenerativas no corno posterior do menisco medial e discreto espessamento irregular da cortical na diáfise distal do fêmur, confirmados por exame de ressonância nuclear magnética do joelho esquerdo, condição clínica que incapacita o candidato para exercício das atribuições do cargo, conforme previsto no subitem 12.10.2, alíneas 104, 108 e 110 do edital de abertura”. Sustenta que a decisão agravada se imiscuiu no mérito administrativo e substituiu a conclusão adotada pela junta médica formada pela banca examinadora. Cita a tese de repercussão geral consolidada pelo STF no julgamento do Tema 485: “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”. Destaca que a condição clínica apresentada pela agravada está expressamente prevista no edital como situação incapacitante. Nesse ponto, expõe que a agravada não impugnou o instrumento convocatório e, assim, concordou com as regras estabelecidas. Assinala que a avaliação médica foi devidamente motivada e goza de presunção de legitimidade e veracidade, pois foi realizada por junta constituída por profissionais médicos e servidores da PCDF. Considera que o deferimento do pedido da agravada implica tratamento diferenciado entre os participantes do concurso, o que violaria o art. 5o, I, da Constituição Federal. Menciona possíveis danos à Administração Pública e prejuízos ao erário caso a decisão recorrida seja mantida. Requer atribuição de efeito suspensivo ao agravo. Ao final, postula que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada Preparo recolhido (ID 38486152). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Nos termos do art. 995, parágrafo único, do diploma processual civil, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada probabilidade de provimento do recurso. Com base nesses requisitos, analisa-se o pedido liminar apresentado na peça recursal. Para compreender o caso, é pertinente transcrever os fundamentos apresentados na decisão agravada: [...] Cuida-se de ação ordinária movida por PAULA MARIA VARGAS ALVES em desfavor de DISTRITO FEDERAL e CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, partes qualificadas nos autos. Inicialmente, concedo a gratuidade de justiça pleiteada pela parte requerente. Ao CJU para que retire a anotação de sigilo nos documentos IDs 131593694 e 131594825, considerando inexistente hipótese que reclama a medida. Nos termos do Art. 300 do NCPC: "A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo." No presente feito, colhe-se que a probabilidade do direito invocado pela requerente encontra-se presente nos documentos IDs 131315756 e 13131575, que dão conta da existência de documentação médica que ataca as conclusões da junta médica do concurso. De outro lado, o perigo de dano encontra-se provado pelo documento ID 131315748, que evidencia que a próxima fase do certame ocorrerá nos dias 22 a 30/7/2022. Dessa forma, ausente perigo de irreversibilidade, CONCEDO PARCIALMENTE a antecipação dos efeitos da tutela para DETERMINAR que os réus garantam à parte autora a participação na etapa de capacidade física e sindicância de vida pregressa e investigação social, bem como, se obtiver aprovação, seu regular seguimento no certame, observadas as demandas editalícias, GARANTINDO a reserva de sua vaga de acordo com sua classificação final, se lograr aprovação definitiva, até o trânsito em julgado da demanda. Não obstante a previsão do art. 334 do NCPC, deixo de designar, por ora, a audiência de conciliação ou mediação, por entender que, diante da natureza da questão discutida nesta ação, não há possibilidade de sucesso na solução consensual do litígio, visto que o ente distrital não dispõe de poderes para transigir, além do que se trata de matéria de interesse público. Em virtude disso, cumpre privilegiar a maior celeridade ao processo, já que a conciliação se mostra evidentemente inviável; além disso, não há qualquer prejuízo às partes. Assim, CITE-SE a parte ré para apresentar contestação no prazo legal. [...] Nas razões deste agravo de instrumento, o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), ora agravante, impugna o pronunciamento judicial acima transcrito e requer que seus efeitos sejam liminarmente suspensos. Apesar da relevância dos argumentos expostos na peça recursal, não se constata, neste juízo de cognição sumária, a presença dos pressupostos legais necessários para atribuir efeito suspensivo ao recurso. Como bem destacado na decisão recorrida, existem dúvidas relevantes sobre a (in)aptidão da agravada para exercer as atribuições dos cargos de Escrivão e Agente da Polícia Civil (Editais n. 1 de 3 de dezembro de 2019 e de 30 de junho de 2020). A junta médica formada por integrantes da banca examinadora e por servidores da PCDF considerou que “O(a) candidato(a) apresenta joelho esquerdo com sinais de manipulação cirúrgica em osteocondroma na região metafisária do fêmur, alterações degenerativas no corno posterior do menisco medial, discreto espessamento irregular da cortical na diáfise distal do fêmur, confirmados por laudo médico e exames de ressonância nuclear magnética do joelho esquerdo”. Na oportunidade, a junta comunicou que a referida condição: “a) é incompatível com o exercício do cargo; b) poderá ter potencialização da alteração clínica encontrada com o desempenho das atribuições inerentes ao cargo; c) pode ser motivo determinante de frequentes ausências ao exercício do cargo; d) pode causar situação que coloque em risco a segurança do candidato e(ou) de terceiro, durante o exercício do cargo.” Por essas razões, a agravada foi considerada inapta na avaliação médica, com base nos subitens 12.7.3, 12.7.3.1 e 12.10.2, alíneas 100, 104 e 108 dos Editais em referência. Contudo, foi juntado aos autos relatório elaborado por médico especialista em Ortopedia e Traumatologia que atesta inexistência de limitações para realização de atividades funcionais e profissionais (ID 131315755 do processo de origem). Além disso, juntou-se laudo técnico elaborado por especialista em Bioquímica, Fisiologia, Treinamento e Nutrição Esportiva, o qual declarou que a agravada não apresenta “qualquer tipo de limitação física relacionada a cirurgia para ressecção de osteocondroma do joelho esquerdo” (ID 131315756). Assim, considerando a controvérsia entre o laudo da equipe formada pela banca examinadora e os relatórios médicos que acompanham a petição inicial, constata-se, nesta análise primária, que a conclusão adotada na decisão agravada deve ser prestigiada, neste momento. Além da plausibilidade do direito defendido na petição inicial, o perigo de dano se caracteriza pela possibilidade de injusta preterição da agravada, a qual, após a devida instrução probatória, poderá, eventualmente, ser considerada apta a assumir o cargo. Nesse sentido, é relevante destacar trecho da fundamentação apresentada na decisão monocrática proferida em 27/7/2022 pelo eminente Desembargador Sandoval Oliveira, desta 2a Turma Cível, nos autos do agravo de instrumento n. 0724675-48.2022.8.07.0000, que trata sobre caso semelhante: [...] Em análise preliminar da controvérsia, verifico a plausibilidade do direito invocado, pois, malgrado esteja previsto no edital de abertura do certame a eliminação do candidato considerado inapto nos exames biométricos e avaliação médica, verifica-se a existência de laudos médicos apontando a plena saúde física do agravante, o que torna controversa a questão. A banca examinadora considerou o agravante inapto por ser portador de trombocitose, condição essa constante de laudo hematológico. Confira: “o candidato apresenta trombocitose sustentada, conforme descrito na avaliação apresentada tempestivamente por ocasião da avaliação médica (laudo hematológico emitido no dia 24/06/22, em que se afirma que o candidato é portador de trombocitose sustentada em investigação, sendo solicitado a pesquisa de mutação no gene JAK2 – investigação de Policitemia Vera – e biópsia de medula óssea, não sendo, portanto, possível estimar prognóstico por ora). A junta médica comunica ainda que esta(s) condição(ões): a) é incompatível com o exercício do cargo; b) poderá ter a potencialização da alteração clínica encontrada com o desempenho das atribuições inerentes ao cargo; c) a alteração clínica constatada pode ser o motivo determinante de frequentes ausências ao exercício do cargo; d) a alteração clínica constatada pode causar situação que coloque em risco a segurança do candidato e(ou) de terceiro, durante o exercício do cargo; e) a alteração constatada é potencialmente incapacitante a curto ou médio prazo. De acordo com os subitens 12.7.1, 12.7.3, 12.7.3.1e 12.10.2, número 127, do Edital no 1 – PCDF – Agente, de 30 de junho de 2020, a banca considera o(a) candidato(a) INAPTO(A) na avaliação médica. Dr Paula Zeni Miessa Lawal CRM/DF 24100”. O agravante, por sua vez, colacionou, além de laudos médicos de diversas especialidades atestando seu bom estado de saúde, parecer emitido por hematologista, no qual se afirma que, embora portador de Trombocitemia Essencial, do ponto de vista hematológico, pode realizar suas atividades laborativas (ID 131811559, origem): “Paciente de 35 anos (...), portador de Trombocitemia Essencial – trombocitose sustentada, causas secundárias descartadas, mutação no gene JAK2 V617F positiva em exame de 05/07/2022. Pela estratificação de risco, o paciente é de bom prognóstico, possuindo baixo risco de evento tromboembolico - fará uso de ácido acetilsalicílico 100 mg contínuo e ficará em acompanhamento com a Hematologia. Não há indicação de terapia citorredutora por ora. Do ponto de vista hematológico, pode realizar suas atividades laborativas”. A princípio, o Poder Judiciário não pode adentrar no mérito administrativo, substituindo a banca de concurso público, a não ser em casos de ilegalidade ou abuso de poder. Na hipótese dos autos, contudo, vislumbram-se elementos pré-constituídos capazes de alçar dúvida significativa sobre a inaptidão ou não do candidato, haja vista a divergência entre a conclusão do exame admissional e dos relatórios médicos apresentado pelo autor. Diante desse quadro, e havendo a possibilidade de, quando do julgamento do mérito após realização de perícia médica, se chegar à conclusão de ser o agravante apto ao cargo almejado, prudente que ele prossiga no certame, sendo submetido às demais fases, sob pena de perda do objeto da presente demanda. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para suspender o ato de eliminação do agravante, permitindo sua participação nas demais fases do concurso na condição de sub judice. [...] Logo, neste juízo preliminar, deve ser preservada a eficácia da decisão que deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência, para garantir que a agravada participe das demais etapas/fase dos certames até solução do caso no âmbito judicial. Desse modo, em razão da ausência dos pressupostos legais, deve ser indeferido o pedido de efeito suspensivo apresentado neste agravo de instrumento. Ressalvada qualquer consideração aqui realizada acerca do mérito recursal, cumpre registrar que a análise das questões abordadas no recurso será realizada, com a profundidade que o caso requer, pelo colegiado desta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Ao final, retornem conclusos. Brasília, 23 de agosto de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora